Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005834-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), GAIA AGRIBUSINESS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.128.268/0001-00 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MOREIRA ARANTES - CPF: 011.323.711-12 (ADVOGADO), FRANCYS DE PAULA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 957.631.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - HONORÁRIOS CONSIDERADOS EXCESSIVOS - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO -. CABIMENTO - PROVIMENTO. 1. Ab initio, constatamos que o CPC impõe um rol taxativo de possibilidades para interposição do agravo de instrumento, ou seja, o recurso só pode ser utilizado, via de regra, em situações específicas, dentro das hipóteses estabelecidas em lei. Nota-se, todavia, que algumas decisões judiciais, de natureza interlocutória, podem gerar dano irreparável a um dos litigantes, subvertendo, ainda, a dinâmica processual em detrimento da própria jurisdição. À vista disso, se não for adotada interpretação ponderada quanto à questão, não obstante a taxatividade legal, estaremos franqueando novos caminhos para o uso desmoderado do Mandado de Segurança contra atos do Poder Judiciário, fato que malferiria, sobretudo, a política judiciária. 2. Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais. 3. Em que pese a prova requerida pela autora/agravante seja imprescindível à conclusão do processo, forçoso reconhecer que não pode haver onerosidade excessiva à parte, demonstrada através das imediatas manifestações impugnatórias e dos vários orçamentos acostados aos autos, assim como o experto nomeado também não pode ser compelido à realização do ofício; hipótese em que caberá ao magistrado, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAMA BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos do pedido de “
Produção Antecipada de Provas
” (Proc. no 0003207-25.2017.8.11.0100 - Código 68269), formulado pela agravante em face de GAIA AGRIBUSINESS AGRÍCOLA LTDA, indeferiu impugnação da autora à proposta de honorários periciais, assim como o pedido subsidiário de substituição do expert nomeado pelo Juízo, por entender preclusa a discussão acerca do valor da verba honorária, eis que a matéria já fora apreciada e decidida nos autos, e, além do mais, segundo sublinhou o magistrado, “
o quantum foi estipulado de maneira moderada, compatível com a complexidade do ato e justa recompensa do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, em razão da complexa matéria fiscal que envolve a apuração a ser realizada
” (cf. Id. no 82610970 - pág. 394).

A agravante informa que pretende, “
por meio de perícia técnica, verificar a regularidade, tanto documental, como física, das Fazendas Mardegan
(...)
e Cascata
”, a fim de averiguar a idoneidade da garantia ofertada pela agravada no contrato entre elas celebrado; diz que, “
em primeira manifestação nos autos, o perito nomeado, aceitando o encargo, apresentou proposta de honorários no impressionante valor de R$ 285.176,96;
(...)
, intimada da referida proposta,
(...)
impugnou prontamente (págs. 199-200), requerendo a imediata substituição do perito, com a designação de profissional da área da engenharia agrônoma
”, porém, “
antes mesmo de ser analisada a primeira impugnação aos honorários, o perito apresentou nova proposta de honorários
(...)
de R$ 213.882,72
”, e, diante de sua insistência na impugnação, porque, ainda assim, a proposta “
destoava e muito dos valores praticados no mercado
”, “
o perito apresentou nova proposta de honorários nos autos, agora, no valor de R$ 83.000,00
”, a qual foi novamente rejeitada, uma vez que o valor exigido continuava a ser “
aproximadamente 5 vezes superior ao praticado pelo mercado para trabalho equivalente
”.

Afirma a “
existência no mercado de inúmeras empresas idôneas e com expertise para a realização do trabalho, não se justificando exigir tamanho esforço financeiro
(...)
para realização de prova que pode ser efetuada por outra empresa com valores muito reduzidos
”, inclusive, nesse sentido, trouxe aos autos três diferentes orçamentos de empresas especializadas no ramo e capacitadas a efetuarem a perícia, cujo valor variou entre 12 a 30 mil reais, patamar muito inferior ao cobrado pelo expert indicado pelo Juízo.

Pontua, ainda, que, “
se o mesmo perito teve tão significativa redução em sua proposta, é porque, provavelmente, a nova proposta considera um escopo de trabalho reduzido, o que implica dizer que poderá
(...)
ter novos custos sequer devidamente dimensionados,
(ou, então)
, sob pena de, mesmo tendo o elevado custo proposto, ainda assim não obter o resultado final da prova, aliás, esta possibilidade ficou expressa na manifestação do expert quando esclareceu que, mesmo diante do expressivo valor cobrado, poderá haver cobrança à parte em ‘havendo necessidade de algum trabalho que não foi aqui descrito
’.

Argumenta, ademais, que mesmo que venha a “
desistir da realização da prova em face do excessivo valor exigido, não haverá falar em julgamento do feito, devendo tão somente ser arquivada a demanda sem a realização da prova e sem qualquer pronunciamento judicial em relação à mesma ou ao próprio feito, não havendo parte vencedora ou vencida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “
tanto no que se refere à substituição do expert nomeado, como para reformar o trecho final, uma vez que o procedimento de produção antecipada de provas não admite seja julgada por sentença
”, e, assim, determinar que o Juízo nomeie novo
expert
para a realização dos trabalhos requeridos nos autos
(
cf. Id. no 82610969).

A admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento foi confirmada por decisão proferida em 19 de abril de 2021, através da qual foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 83837970).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Estabelece o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015:

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ainda, segundo o § 1o do artigo 1.009, do mesmo diploma:

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Ab initio
, constatamos que o CPC impõe um rol taxativo de possibilidades para interposição do agravo de instrumento, ou seja, o recurso só pode ser utilizado, via de regra, em situações específicas, dentro das hipóteses estabelecidas em lei.

Nota-se, todavia, que algumas decisões judiciais, de natureza interlocutória, podem gerar dano irreparável a um dos litigantes, subvertendo, ainda, a dinâmica processual em detrimento da própria jurisdição. À vista disso, se não for adotada interpretação ponderada quanto à questão, não obstante a taxatividade legal, estaremos franqueando novos caminhos para o uso desmoderado do Mandado de Segurança contra atos do Poder Judiciário, fato que malferiria, sobretudo, a política judiciária.

Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. É certo que as hipóteses de Agravo de Instrumento trazidas pelo CPC de 2015 são taxativas, mas também é certo que o exegeta pode valer-se de uma interpretação extensiva. 2. A decisão sobre prescrição e decadência é, consoante o art. 487, II, de mérito, não havendo razão para somente permitir a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que reconhece os dois institutos. 3. É inadequada a preclusão prematura da decisão que afasta as prejudiciais de mérito elencadas na contestação, razão pela qual, por meio de interpretação extensiva, deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nesses casos, ou mesmo por interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II, do CPC. 4. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1695936 MG 2017/0221031-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

In casu
, é perfeitamente possível, em caráter excepcional, o manejo do recurso de agravo de instrumento, pois, caso contrário, ao litigante interessado pela produção da prova restaria apenas um caminho a seguir frente à imposição de valor excessivo a título de honorários periciais, qual seja, o depósito da quantia determinada pelo MM. Juiz, “
sob pena de desistência à realização da prova e julgamento desta lide, no estado em que se encontra
” (cf. Id. no 82610970 – pág. 384),

condição que viola, indubitavelmente, o princípio constitucional do devido processo legal, visto que suprimidos da requerente/agravante o direito à prova e o pertinente controle exercido pelo Segundo Grau de Jurisdição.

Prosseguindo, é certo que o valor dos honorários periciais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desprezo do aspecto da justa e condigna remuneração do profissional nomeado para exercer o mister probatório. No caso, a perícia a ser produzida exige conhecimentos específicos e logística especial e onerosa, uma vez que, consoante exposto na petição inicial, o trabalho pericial abrange a situação de dois imóveis, cada um com área aproximada de 2.000 ha, ambos localizados na zona rural do município de Brasnorte/MT, cerca de 80 km desta Capital, e tem por finalidade “
realizar

criteriosa

análise

dos

documentos relativos aos imóveis em tela, bem como visitação ao local, esclarecer a dúvida sobre a (in)existência fática dos mesmos, enfrentar

o tema da eventual sobreposição de áreas, e demonstrar, de forma fundamentada, qual o documento de propriedade (matrícula) que deve prevalecer
”, de acordo com os seguintes pontos destacados pela autora/agravante:

“A) Examine o expert a cadeia dominial e registral relativa às matrículas ns. 5.364 e 5.366 do cartório imobiliário de Brasnorte, MT, indicando a origem e a correção da descrição das áreas e limites do imóvel;

B) Diga o perito sobre a regularidade das matrículas ns. 5.364 e 5.366 do cartório imobiliário de Brasnorte, MT, se correspondem às áreas e confrontações descritos;

C) Esclareça o perito se há sobreposição em relação aos mesmos imóveis, das matrículas ns. 5.364 e 5.366 do cartório imobiliário de Brasnorte, MT, indicando qual ou quais matrículas referem-se às mesmas áreas físicas;

D) Na hipótese de que seja confirmada a existência de mais de uma matrícula relativa à mesma área física

dos imóveis objeto desta ação, diga o expert qual

ou quais matrículas correspondem à efetiva propriedade dos bens e quais matrículas são irregulares;

E) As áreas descritas nas referidas matrículas possuem georreferenciamento registrado junto ao INCRA. O georreferenciamento está vinculado à qual ou quais matrículas?

F) Informe o expert quem atualmente detém a posse efetiva das áreas objeto da presente discussão?” (cf. Id. no 82610970 - pág. 2/9)

Diante das atribuições supramencionadas, o perito nomeado pelo MM. Juízo apresentou, em momentos distintos, três propostas de honorários periciais: a 1a, no valor de
R$ 285.176,96, a 2a, com tímida minoração para R$ 213.882,72, e, por último, a 3a, com redução substancial, no valor de R$ 83.000,00, esta contendo, porém, a expressa ressalva de que, “
se houver a necessidade de algum trabalho que não foi aqui descrito, ou quesito suplementares, serão cobrados a parte
” (cf. Id. no 82610970 - pág. 306), restando assim delimitado/descrito o objetivo do trabalho:

“
A realização desta perícia tem por objetivo atestar a veracidade das matriculas de no. 5.364 e 5.366, ambas com área de 2.000,00 há cada, do Cartório de Brasnorte/MT, indicando a origem das mesmas e certificando se não se encontram sobrepostas a outras áreas, além de certificação de que estas matrículas encontram-se georreferenciadas e certificadas/registradas junto ao INCRA bem como informar sobre qual matricula encontra-se vinculada.

(...) executar os trabalhos necessários para realização desta perícia, e, que consistem nas seguintes etapas:

1. Estudo das áreas;

2. Estudo Cadastral;

3. Legitimidade de origem;

4. Elaboração de mapas;”
(cf. Id. no 82610970 - pág. 304 e 305)
”

Ao impugnar as propostas de honorários periciais, a autora/agravante juntou aos autos, em primeiro momento, orçamento feito com a empresa

Actual Inteligência, no valor de R$ 38.000,00 (cf. Id. no 82610970 - pág. 212/221), que, à primeira vista, corresponde e abrange os serviços necessários à realização da perícia pleiteada nos autos; em segundo momento, após sobrevir decisão oportunizando o complemento da prova do afirmado excesso da verba honorária, juntou aos autos os laudos técnicos e notas fiscais de “
prestação de serviços emitidas pelas empresas Unisafe Consultoria Ltda – ME e Agrosolos Agronomia e Meio Ambiente Ltda., as quais elaboraram, a pedido da requerente, laudos técnicos referente ao estudo da cadeia dominial e existência dos imóveis de matrículas nos 5.366 e 5.364, do Registro de Imóveis dessa Comarca, ou seja, exatamente a perícia que se presente fazer nos presentes autos
” (cf. Id. no 82610970 - pág. 226), sendo cobrado pela Unisafe o valor de
R$ 12.758,51, enquanto a Agrosolos estabeleceu o preço de R$ 18.850,00
(cf. Id. no 82610970 - pág. 229 e 287, respectivamente), e, assim como no 1o caso, em análise sumária dos documentos apresentados, o trabalho realizado pelas empresas em questão atendeu aos critérios esperados à adequada produção da prova pericial objeto do processo, sendo que, em ambos os casos, há notável discrepância entre o exigido pelos peritos apontados pela autora e o
expert
nomeado pelo MM. Juízo.

Em que pese a prova requerida pela autora/agravante seja imprescindível à conclusão do processo, forçoso reconhecer que não pode haver onerosidade excessiva à parte, demonstrada através das imediatas manifestações impugnatórias e dos vários orçamentos acostados aos autos, assim como o experto nomeado também não pode ser compelido à realização do ofício; hipótese em que caberá ao magistrado, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo.

Neste sentido, decisão do E. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
PERITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS CONSIDERADOS ONEROSOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PERITO. PROVA PERICIAL CONSIDERADA IMPRESCINDÍVEL. Não está o magistrado, reputando imprescindível ao julgamento da lide a realização da prova pericial, impedido de substituir o perito diante de honorários considerados onerosos. A regra do art. 424 do CPC (468 do CPC/2015) não limita a atividade jurisdicional neste aspecto. Seria contrária ao senso comum admitir que a fixação de honorários considerados onerosos, fosse causa impeditiva da substituição do perito por outro com honorários compatíveis.” (STJ, 3a T., REsp no 100.737/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 25.02.1998, p. 69 Citado pelo artigo de autoria de Gilberto Melo).
”

Por todo o exposto, levando-se em consideração as prontas impugnações apresentadas pela autora/agravante, e sendo certo que o
expert
nomeado não pode ser compelido à realização do ofício,
PROVEJO O RECURSO
para determinar a substituição do perito judicial nomeado, restando assegurados, assim, os direitos à produção da prova e ao acesso à Justiça.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021